Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017794-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IPE LTDA - CNPJ: 15.953.508/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA COM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTIDOS NO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – IRRESIGNAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017794-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva - Execução Provisória com Liquidação de Sentença nº. 1005553-24.2017.8.11.0037, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que homologou o laudo pericial Id 135621917 (autos de origem), no valor de R$175.130,00 (cento e setenta e cinco mil, cento e trinta reais).

Inconformado, A agravante defende

em suas razões

que
“[...] Ocorre que a casa bancária apresentou documentos produzidos de forma unilateral pelo seu setor de cálculos para fins destes autos, que podem ter sido facilmente adulteradas em malefício do credor, não retratando de forma alguma a real movimentação das transações que se deram à época [...]”
(sic).

Diz que “
Estes extratos podem ser facilmente confeccionados em programas de computador estilo “excel”, podem conter facilmente dados e números capazes de adulterar e prejudicar o quantum devido pelo credor, de modo que não reproduzem a relação havida a mais de 30 (trinta) anos, de modo que as cédulas foram firmadas antes da edição do plano Collor Rural, em 1990
” (sic).

Assevera que
“O correto seria, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO STJ no REsp n. 1.319.232/DF, a juntada dos seguintes modelos que retratam com fidelidade o modelo que era adotado àquele tempo, quais sejam, cópias REPROGRÁFICAS [...]
”
(sic).

Afiança que
“A OCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÕES PARCIAIS, RENEGOCIAÇÕES OU SECURITIZAÇÕES RURAIS OCORRIDAS AO LONGO DO CONTRATO SÃO, EFETIVAMENTE, MATÉRIA EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO INVOCADO PELO REQUERENTE E, PORTANTO, EM RELAÇÃO À SUA OCORRÊNCIA, O ÔNUS PROBATÓRIO RECAI SOBRE O BANCO, devendo serem considerados quando comprovados, pois afetam diretamente no “quantum” devido”
(sic).

Alega que “
Após, a análise explicativa da instituição financeira, é notório que os cálculos efetuados pela parte autora ora agravada está fora do que foi determinado, vez que em nenhum momento realizou a conta nos parâmetros estabelecidos. Ou seja, não procede o cálculo da parte exequente, conforme elucidado na decisão supramencionado”
(sic).

Afirma que,
“No caso em tela, o banco não comprovou documentalmente por contratos e extratos bancários ORIGINAIS, QUAIS SEJAM, AQUELES ASSINADOS PELAS PARTES, que referidas amortizações ocorreram, tendo se limitado apenas a apresentar um documento contábil unilateralmente formatado para o fim destes Autos, não sendo os MICROFILMES ORIGINAIS, A QUE O STJ DETERMINOU A GUARDA, o que por questões de lógica e boa-fé, não podem ser utilizados para fazer prova de coisa alguma!!!”
(sic).

Mensura que
“deveria ter a requerida trazido aos autos documentos fidedignos, aptos a corroborarem suas alegações, e não extratos produzidos unilateralmente, os quais são impassíveis de comprovar suas genéricas alegações”
(sic).

Salienta que
“o Banco juntou tão somente extratos “elaborado para fins de apresentação no processo...”, ou seja, a própria nomenclatura do documento é clara ao expressar que o documento foi elaborado para ser apresentado na presente demanda, ou seja, trata-se de documento contemporâneo, produzido unilateralmente pelo banco, com o único propósito de tumultuar o processo e confundir o juízo, motivo pelo qual, jamais poderá ser utilizado como meio de prova”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela
“[...] Reformar a r. decisão que homologou os cálculos periciais com base no laudo pericial elaborado com base em lançamentos de apenas uma das partes; Seja fixado desde logo (art. 400 do CPC), que não apresentado o documento ao Sr. Perito, inverta-se o ônus da prova (art. 6º do CDC), observando-se que o valor lançado à crédito a título de “Abatimento Negocial/Anistia/Perdão de dívida, Seguro Proagro, Lei 8.088/90 e Outras Amortizações não comprovadas sua contratação pelo Banco réu seja desconsiderado como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

O agravado apresentou contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (Id. 227074666).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 223399694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA.

ajuizou
Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva - Execução Provisória com a Liquidação de Sentença,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

tendo em vista o Acórdão prolatado no Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília – TRF 1ª Região e do REsp nº. 1.319.232, que decidiu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Assim, buscou ao final
“[...] seja declarada líquida a condenação do Banco do Brasil S/A - Executado, para que seja procedido o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública 94.00.08514-1, a fim de que sejam ressarcidos ao demandante as diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTNF, no mês de março de 1990, nas operações de crédito acima mencionadas”
(sic).

No curso da fase de cumprimento de sentença houve determinação de realização de prova pericial, a qual, após manifestação das partes, foi homologado na origem.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Quanto à discussão em relação aos documentos juntados pelo requerido, registro que o processo deve caminhar para frente. Se o requerido já afirmou que juntou os documentos que detinha em seu poder e, tendo o perito realizado cálculo com a documentação acostada, deve ser considerado o cálculo apresentado, sem que sejam novamente trazidas à baila discussões sobre a originalidade ou não dos extratos/slips apresentados. Certo é que cabia também ao requerente promover a guarda de documentação que lhe interessa, logo, devem as partes aceitar a perícia realizada por presunção.

[...]

Assim, a correção monetária aplicada pela instituição financeira em abril de 1990 da cédula foi equivalente a 84,32%, Todavia, o índice foi substituído pelo determinado em sentença, qual seja, 41,28%, e assim o cálculo foi realizado.

Além disso, registro que o cálculo foi elaborado apenas em relação aos pagamentos realizados pelo requerente, na proporção de 6,43%, razão pela qual está correto e deve ser homologado.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial de id nº 135621917, no valor de R$ 175.130,00 (cento e setenta e cinco mil cento e trinta reais), em novembro de 2023.

Fixo o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 29/11/2023 (data do laudo pericial). [...]”
(Id. 223352697)

Assim, da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada no laudo pericial, tampouco da respectiva homologação, o qual aparentemente seguiu os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Observo ainda que a Magistrada de piso em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando a ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono arestos que enfrentaram matéria semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO –
PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.
”
(N.U 1007165-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO
CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(N.U 1030623-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024